Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708153-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILSON FIGUEIREDO DE SOUZA IMPETRANTE: JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jackson Alessandro de Andrade Caetano em favor de Edilson Figueiredo de Souza, apontando como autoridade coatora a ́MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ato coator a decisão que não conheceu do pedido de prisão domiciliar, nos autos no 0401068-05.2020.8.07.0015 (ID 15494850). O impetrante informa que o paciente foi preso preventivamente por decisão proferida pela autoridade judicial da Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ, em razão da suposta prática de crimes de estelionato contra a operadora de plano de saúde Unimed. Afirma que o paciente é maior de 60 anos de idade, acometido de doenças crônicas e faz uso de remédios controlados, alegando, assim, que seu caso se amolda às hipóteses previstas na Recomendação CNJ no 62/2020 aptas a ensejar concessão de prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Registra que, apesar da ordem de prisão ser originária de Petrópolis/RJ, o paciente foi preso no Distrito Federal, local onde possui residência fixa, e que, por tal razão, requereu o pedido de prisão domiciliar perante o Juízo a quo. Anota que até hoje o recambiamento do paciente não foi efetivado e não tem previsão de ocorrer, razão pela qual defende que deve ser reconhecida a competência da justiça do Distrito Federal para decidir sobre a conversão da prisão preventiva do paciente para prisão domiciliar, com ou sem as medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que seja implementada a prisão domiciliar humanitária do paciente. É o relatório. A decisão impugnada, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, não conheceu do pedido de concessão de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por reconhecer a sua incompetência para apreciar o pleito, conforme se verifica: “Da análise dos autos, verifico que o interno se encontra recolhido no sistema penitenciário do Distrito Federal exclusivamente em razão do processo no 0014291-10.2019.8.019.0042, da 1a Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ, já tendo sido determinado por este Juízo o seu recambiamento definitivo para a aludida Comarca do Juízo Processante, conforme decisão de mov. 6.1. Dessa forma, considerando que o custodiado não possui vínculo com o DF, NÃO CONHEÇO do pedido formulado à mov. 10.1, o qual deve ser realizado perante o Juízo competente. Brasília, 23 de março de 2020.” (ID 15494850) Com efeito, conforme se verifica dos autos no 0401068-05.2020.8.07.0015, incluídos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o paciente encontra-se preso no sistema penitenciário do Distrito Federal exclusivamente por força de decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ que decretou a sua prisão preventiva nos autos no 0014291-10.2019.8.19.0042, em razão de suposta prática de crimes de estelionato e, ao que tudo indica, de organização criminosa e lavagem de capitais. O mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente foi expedido em 27/01/2020, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ e cumprido no Distrito Federal em 14/02/2020. Em 17/02/2020 foi autorizado o recambiamento definitivo do paciente para a Comarca do Juízo Processante (ID 15494849). Como se verifica, a autoridade impetrada não detém competência para apreciar o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente para prisão domiciliar. Ainda que o paciente se encontre preso no sistema prisional do Distrito Federal, a competência para decidir pedido de tal espécie é do juízo do conhecimento, em razão da natureza cautelar de sua prisão, a saber, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ. A própria Recomendação-CNJ no 62/2020 prevê em seu artigo 4o a competência do juízo do conhecimento para apreciar as medidas afetas ao cenário da COVID-19, como no caso em exame que não se trata de prisão pena, mas sim de prisão cautelar. Dessa forma, este Tribunal de Justiça não detém competência para apreciar e julgar o presente habeas corpus, que pretende seja concedida a prisão domiciliar humanitária ao paciente, uma vez que preso por força de decreto de prisão preventiva emanado do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ. A competência para apreciar o pedido de prisão domiciliar humanitária é do Juízo que decretou a prisão preventiva do paciente. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em seu artigo 8o, inciso I, alínea “d”, dispõe que compete a este Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os habeas corpus impetrados contra ato de “Juízes do Distrito Federal e Territórios”, verbis: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Constata-se, dessa forma, que esta Corte de Justiça carece de competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação. De fato, os atos, decisões e sentenças dos juízes de direito somente podem ser revisados, a qualquer título, pelo Tribunal ao qual se vincula o seu prolator, bem como pelas instâncias superiores, nos casos previstos na Constituição Federal. Ademais, eventual interferência desta Corte sobre atos do Judiciário do Estado do Rio de Janeiro implicaria afronta à Constituição Federal de 1988, em decorrência da ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Dessa forma, resta afastada a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o presente writ, em razão de a prisão preventiva do paciente decorrer de decisão proferida por autoridade judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador